Tribunal: STF
Processo: AI 630219
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 454 e 279. Art. 1º da Lei de Usura. Taxa de juros. Aplicação. Limite de 12% ao ano. Ausência de repercussão geral.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade do cabimento do recurso extraordinário, quando não há ofensa direta à Constituição Federal. Ademais, verificada a ausência de repercussão geral da matéria.



    2. Reexame de fatos e provas e do próprio contrato para divergir do decidido pelo acórdão do Tribunal local. Incidência da Súmulas nºs 459 e 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.